Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0700135-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: FELIPE OLIVEIRA KERSTEN D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de RAFAEL FERREIRA DE SOUSA, sendo indicado o d. Juiz da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, nos autos da Ação Penal 0702847-47.2023.8.07.0004, como autoridade coatora. No arrazoado lançado na petição inicial desse writ (ID54760507), informa a existência de 3 (três) ações penais ajuizadas em desfavor do ora paciente – 0702847-47.2023.8.07.0004, 0707399-55.2023.8.07.0004, 0708904-81.2023.8.07.0004 – e que nos referidos processos a vítima é a mesma, isto é, a Sra. Daffny Cristina Almeida de Sousa. Afirma que o paciente se encontra preso por ordem emanada dos autos 0702847-47.2023, em que fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13o, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Informa a publicação da sentença em 06/10/2023, acolhendo parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente pelo crime de lesão corporal, com aplicação de pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, ante à situação de reincidência. Aponta que, no aludido decisum condenatório, o d. Juiz decretou a prisão preventiva do paciente em virtude de descumprimento da medida protetiva de urgência, ante à prática de nova agressão, apurada nos autos 0707399-55.2023.8.07.0004. Relata que nos autos do processo 0707399-55.2023.8.07.0004, o paciente fora denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 147 do CP e art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, tendo sido decretada sua prisão preventiva, em 11/07/2023 por, supostamente, ter agredido a vítima, em 24/05/2023, em via pública. O paciente foi preso em 24/07/2023. Após a instrução processual, sobreveio sentença absolutória em 17/11/2023, oportunidade em que o d. Juiz revogou a prisão preventiva decretada nestes autos, mas nada mencionou acerca da segregação cautelar decretada nos autos 0702847-47.2023. Assevera que nos autos 0708904-81.2023.8.07.0004, o acuado foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha, e da contravenção penal tipificada no art. 21, caput, do Decreto-Lei no. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), todos combinados com os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, por ter xingado e agredido fisicamente sua ex-companheira, em via pública, no dia 30/06/2023, descumprindo medida protetiva anteriormente aplicada. Menciona que no aludido processo também sobreveio sentença absolutória por ausência de provas. Em assim sendo, sustenta que o afastamento das condutas imputadas ao Paciente nas ações penais números 0707399-55.2023 e 0708904-81.2023 tem como consequência a inexistência do descumprimento das medidas protetivas de urgência que subsidiaram a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente nos autos da ação penal 0702847-47.2023, razão pela qual alega que a segregação cautelar neste momento se mostra irregular, merecendo afastamento. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar o r. decreto de prisão preventiva, e imediatamente expedido alvará de soltura, por ausência dos pressupostos autorizadores de sua manutenção. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho que merecem prosperar os fundamentos invocados pela ilustre impetrante para amparar o pleito de urgência. Analisando as três ações penais, infere-se que, de fato, na primeira ação penal, autos no 0702847-47.2023, houve a decretação de prisão preventiva ante à notícia de reiteração pelo paciente da prática de lesão corporal e ameaça em desfavor da ex-companheira, fatos esses que foram objeto de deflagração da segunda ação penal, autuada com a seguinte numeração 0707399-55.2023. Por sua vez, nesta segunda ação penal, também foi decretada a segregação cautelar do paciente, também por reiteração da conduta lesiva, condutas essas que foram apuradas na terceira ação penal, autos no 0708904-81.2023. Também resta demonstrado que na segunda e na terceira ações penais, o paciente fora absolvido. Na segunda ação penal (0707399-55.2023), o afastamento da pretensão punitiva estatal deu-se com base nos seguintes fundamentos: “No mérito, entendo que não houve produção de prova suficiente para justificar a condenação. Como é cediço, é defeso ao magistrado condenar o acusado com base exclusivamente em elementos de prova obtidos durante a fase extrajudicial, quando não se trata de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Interrogado, o acusado negou a ocorrência dos fatos; narrou que, em relação ao dia 24 de maio, estava subindo para a casa da sua avó e ela e Cristina começaram a brigar, tendo separado ambas; que a vítima inventou essa história de o acusado ter esfregado a cabeça na parede, pois ela não quer que o acusado fique com Cristina; que, no dia 28, foi deixar um dinheiro na casa da sua avó, que mora no mesmo lote da mãe dela; que ela o procurou pedindo dinheiro para dar aos meninos; que disse que não iria dar mais dinheiro para ela. No caso em concreto, a vítima não quis depor sobre os fatos e pediu a revogação das medidas protetivas. As demais testemunhas não presenciaram os fatos. [...] Reputo que, dada a natureza das infrações imputadas ao acusado, a palavra da vítima, em Juízo, para elucidar as circunstâncias das infrações penais se mostra essencial para formação de um juízo de convencimento acerca da responsabilidade penal do acusado, pois a denúncia foi amparada apenas na palavra dessa vítima. Destarte, não provados os atos imputados ao denunciado, impõe-se sua absolvição por falta de provas. Nesse sentido: "(...) 2. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal o decreto condenatório não pode se respaldar exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase policial não corroborados em Juízo.” (Acórdão n.1019852, 20140810046904APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 186/203). III DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver RAFAEL FERREIRA DE SOUSA, anteriormente qualificado, da imputação que lhe foi atribuída na peça exordial acusatória. Em vista da absolvição neste processo, e considerando o depoimento e interesse da vítima, reputo inviável a manutenção da prisão preventiva do acusado decretada nos presentes autos. Expeça-se alvará de soltura em relação a este processo. Quanto às medidas protetivas anteriormente deferidas, proceda-se conforme decidido nos autos no 0702847-47.2023.8.07.0004". Já na terceira ação penal (0708904-81.2023), o r. decreto absolutório decorreu da demonstração de que teria sido a vítima quem fora ao encontro do paciente e iniciado as discussões (fls. 239-241 do ID 54760511, in verbis: "No mérito, entendo que não houve produção de prova suficiente para justificar a condenação do acusado pelos crimes imputados na denúncia. A vítima foi ouvida em Juízo e relatou que, no dia dos fatos, se encontraram na praça na 27 do Oeste; que estavam ele e a Cristina; que antes disso Cristina foi na sua casa para lhe furar; que foi atrás do acusado; que foi em cima do acusado e este foi em cima da vítima; que foi a vítima quem foi até a praça onde o acusado se encontrava, para conversar com ele; que a praça onde o acusado estava não é muito longe de sua casa, menos de 300 metros; que o acusado morava longe da praça, na casa da Cristina; que foi cobrar alimentos para os meninos; que quem iniciou a briga foi a depoente e depois ele foi em cima da depoente; que ele a xingou antes disso; que já entrou na Vara de Família para discutir pensão, mas o acusado não foi às audiências. Interrogado, o acusado negou a ocorrência dos fatos; narrou que a praça fica a 1000 metros da casa da vítima; que não tinha a intenção de descumprir a medida, até porque foi para lá à noite; que em determinado momento estava com sua namorada e, quando menos esperava, a vítima apareceu e foi para cima do acusado, desferindo-lhe três cabeçadas; que não tinha como sair de perto dela, teve de colocar a perna por trás, mas não deixou ela cair; que ela ficou segurando a gola do acusado; que basta ver o vídeo para ver que não a agrediu, apenas se defendeu; que a vítima tinha um plano para que ele voltasse para ela; que o acusado fazia ela tomar os remédios e, sem que o acusado tivesse lá, ela não tomava os remédios. A testemunha KELMON narrou que, no dia dos fatos, noticiaram o fato e diligenciaram na praça; que não sabe se fica próximo da casa dela; que pelo relato da vítima, o acusado já se encontrava na praça quando esta apareceu por lá. A testemunha NILVA SANTOS AGAPITO DE SOUSA relatou que não estava na hora; que um dia antes a vítima relatou para todo mundo onde mora que iria acabar com a vida do acusado. A informante CRISTINA PEREIRA DA COSTA relatou que estava presente no dia e local dos fatos; que estava na praça com Rafael, quando a vítima apareceu correndo e disse: “não é que o Rafael estava falando isso de mim?”; que disse que não tinha nada a ver com isso e, então, a vítima deu três cabeçadas e rasgou a blusa do Rafael, que precisou dar uma “banda” na vítima, o qual apenas a imobilizou, sem agredi-la; que nunca teve intimidade com a vítima; que mora a uns 5min da praça, na quadra 6 do setor sul do Gama; que a vítima morava na 27; que Rafael estava com uma jaqueta do exército; que depois que o acusado a conteve, as pessoas falaram para ele não bater nela; que então outras pessoas contiveram ela e o acusado foi embora. Reputo que a improcedência da demanda é medida que se impõe. Finda a instrução, restou claro que foi a vítima quem, deliberadamente, aproximou-se e agrediu previamente o acusado, devendo-se reconhecer que este apenas agiu em legítima defesa – em relação à agressão – e sem dolo, no tocante ao descumprimento da medida protetiva. Em relação à ameaça, a vítima nada esclareceu em audiência, tendo mencionado apenas xingamentos. Por outro lado, o vídeo juntado aos autos é insuficiente para a formação de valor deste Magistrado acerca de como se deram os fatos, pois a filmagem é parcial em relação ao todo e apenas demonstra o acusado imobilizando a vítima, sem agredi-la ativamente a partir do momento em que a levou para o chão; o motivo pelo qual o acusado necessitou imobilizar a vítima foi esclarecido pelo relato da vítima, a qual mencionou que “partiu para cima dele” em ato anterior. Destarte, não provados os atos imputados ao denunciado, impõe-se sua absolvição por falta de provas. Nesse sentido: "(...) 2. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal o decreto condenatório não pode se respaldar exclusivamente em elementos de prova colhidos na fase policial não corroborados em Juízo.” (Acórdão n.1019852, 20140810046904APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 186/203). III DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver RAFAEL FERREIRA DE SOUSA, anteriormente qualificado, das imputações que lhe foram atribuídas na peça exordial acusatória Quanto às medidas protetivas, verifico que as MPUs deferidas nos autos n. 0700728- 50.2022.8.07.0004 foram revogadas no bojo dos autos n. 0701530-48.2022.8.07.0004. Foram deferidas novas medidas protetivas à vítima nos autos n. 0706449-46.2023.8.07.0004 e, nos autos n. 0707399-55.2023.8.07.0004, houve decisão de manutenção das MPUs em 12/09/2023, contudo, posteriormente, sobreveio aos autos sentença absolutória, tendo sido as medidas protetivas a serem decididas conforme os autos n.° 0702847-47.2023.8.07.0004. No bojo da ação penal n. 0702847-47.2023.8.07.0004, sobreveio aos autos sentença condenatória, contudo, o Juízo deixou de deliberar acerca da manutenção das MPUs. Desta feita, em que a pese a absolvição nos autos em julgamento, mantenho as medidas protetivas deferidas no bojo dos autos n. 0706449-46.2023.8.07.0004 até o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos n. 0702847-47.2023.8.07.0004. Traslade-se essa decisão para este feito". Dessa forma, diante da improcedência das pretensões punitivas estatais nas ações penais acima indicadas, tem-se que a situação de descumprimento que embasou a decretação da prisão preventiva na primeira ação penal (0702847-47.2023), não mais subsiste. Por tal razão, conclui-se que os fundamentos consistentes no periculum libertatis, bem como na garantia da ordem pública, ante à necessidade de preservação da integridade da vítima não se revelam mais presentes, de modo que afastada a situação fática que ensejou a segregação cautelar, mister se faz a colocação do paciente em liberdade, se por outro motivo não se revelar necessária a manutenção da custódia, como ocorre no presente caso. Importa assinalar, de mais a mais, que nos autos de cumprimento provisório da sentença prolatada na ação penal 0702847-47.2023 ( Execução 040574-89.2019.8.07.0015 – SEEU), consta requerimento apresentado pelo paciente mencionando a absolvição nos autos da ação penal 0707399-55 e solicitando a progressão para o regime aberto. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO a liminar vindicada e determino a imediata expedição de alvará de soltura para colocação do paciente em liberdade, salvo se por outro motivo encontrar-se preso. Comunique-se ao d. Juízo de origem, bem como ao d. Juízo da VEP do teor da presente decisão. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente acerca da manutenção bem como da necessidade de observância das medidas protetivas que foram mantidas pelo d. Juízo de origem, advertindo-o que o descumprimento poderá importar na renovação da decretação de sua prisão. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Simone Lucindo, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 12h48. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)